Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722587-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORELLO COMERCIAL LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CORELLO COMERCIAL LTDA, contra decisão de ID – 37164641. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 3503429. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA e ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 16:04:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador